Tribunal: STF
Processo: RE 118043
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. A  razão de
ser  do prequestionamento esta na necessidade de proceder-se a cotejo
para,   somente    então,   concluir-se    pelo    enquadramento   do
extraordinário  no  permissivo   constitucional.  O  conhecimento  do
recurso  extraordinário  não  pode   ficar  ao  sabor  da  capacidade
intuitiva  do órgão competente para  julga-lo. Dai a necessidade de o
prequestionamento  ser explicito, devendo  a parte  sequiosa de ver o
processo  guindado  a  sede  excepcional  procurar  expungir duvidas,
omissões,  contradições  e  obscuridades, para  o  que  conta  com os
embargos declaratorios.